Tribunal: TJDFT
Processo: 0754675-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada contra decisão do Juízo de Violência Doméstica que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência formuladas contra o ex-companheiro.
2. Alega histórico de relacionamento conturbado, com impactos emocionais e psicológicos, afirmando que o ajuizamento de ação cível pelo Reclamado configura revitimização e violência psicológica.
3. Sustenta receio de reaproximação do Reclamado, mencionando estar em tratamento psicológico e temer eventual retorno dele ao local de residência.
4. Requer concessão de medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu as medidas protetivas contém ilegalidade ou manifesta inadequação; e (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação cível pelo Reclamado configura ato de violência psicológica apto a justificar a concessão das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão reclamada afasta risco atual ou iminente à integridade da Reclamante, afirmando inexistir qualquer ato ilícito ou violento praticado pelo Reclamado.
7. O ajuizamento de ação cível é exercício regular de direito e não constitui, por si só, violência psicológica ou revitimização judicial, sobretudo diante da existência de apenas um processo cível e da ausência de indícios de abuso de direito.
8. A cronologia dos fatos revela que a ação cível tramita há meses, sem alterações que indiquem risco atual que justificasse o acolhimento das medidas protetivas.
9. O juiz natural, no exercício do poder cautelar, analisou adequadamente os elementos apresentados e, diante da ausência de risco concreto, indeferiu o pedido de medidas protetivas, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via da Reclamação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Reclamação julgada improcedente.
Tese de julgamento
"1. A ausência de risco atual ou iminente à integridade da vítima impede o deferimento de medidas protetivas de urgência.
2. O ajuizamento de ação cível constitui exercício regular de direito e não caracteriza violência psicológica na ausência de indícios de abuso."

Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
CPP, poder geral de cautela do juiz.